Tribunal: STF
Processo: Rcl 69699
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ana Paula Ratis Freitas contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mairinque/SP (Processo 0000133-46.1996.8.26.0337) que teria, supostamente, violado a tese fixada no julgamento do Tema 13-RG, RE 562.276, Min. ELLEN GRACIE.



     Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em síntese, a Cooperativa de Casas Populares propôs ação declaratória, processo nº 0000133-46.1996.8.26.0337, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Mairinque, em face da Prefeitura Municipal de Mairinque. 



    A ação foi julgada improcedente e a reconvenção procedente, declarando rescindido o ato jurídico de relativo à escritura de doação, revertendo-se o imóvel para a Prefeitura de Mairinque, bem como condenou a Cooperativa a indenizar a Prefeitura por perdas e danos, honorários sucumbenciais e litigância de má-fé. 



    Na fase executória, a Prefeitura de Mairinque, requereu a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os Conselheiros Fiscais e a toda a Diretoria da Cooperativa de Casas Populares Primeira Casa, estando incluída a Reclamante.



    Adveio a decisão de fls. 341/346 que deferiu o pedido formulado no incidente e determinou a desconsideração da personalidade jurídica da executada Cooperativa de Casas Populares Primeira Casa, com inclusão da Reclamante. 



    A Reclamante agravou dessa decisão, nos autos do Agravo de Instrumento de n.º 2040524-05.2023.8.26.0000, e restou mantido a decisão da Magistrada a quo. 



    A Reclamante contra o r. acórdão do Agravo de Instrumento interpôs Recurso Especial, tendo denegado seu seguimento. 



    Da decisão que obstou a subida do Recurso Especial, a Reclamante manejou novo Agravo de Instrumento, tendo sido novamente negado, e então, distribuiu Agravo Interno novamente negado. 



    A decisão de inclusão da Reclamante no polo passivo da execução desrespeita a Autoridade do C. Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    A jurisprudência é pacifica no sentido de que não devem responder por dividas os conselheiros fiscais e membros da diretoria. 



    Ao não aplicar a jurisprudência deste C. Supremo Tribunal Federal, a r. Magistrada de 1ª Instância e o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, violam abruptamente o direito da Reclamante e desrespeita a Autoridade desta C. Corte Constitucional. 



    Vejamos: 



    [...]



    No caso dos autos, a Reclamante sequer participou do processo na sua fase de conhecimento, e tampouco, restou demonstrado qualquer conduta ilegal da Reclamante, para que pudesse ser incluída no polo passivo da execução. 



    De rigor é a procedência da presente Reclamação para o fim de excluir a Reclamante do polo passivo da ação.”



    Ao final, requer “a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pela r. Magistrada da 1ª Vara Cível da Comarca de Mairinque nos autos do processo nº 0000133-46.1996.8.26.0337, até o julgamento final desta Reclamação” e, no mérito, “a confirmação da medida liminar, com a cassação definitiva da decisão impugnada”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a tese fixada no julgamento do Tema 13-RG, RE 562.276, Min. ELLEN GRACIE: “É inconstitucional o art. 13 da Lei 8.620/1993, na parte em que estabelece que os sócios de empresas por cotas de responsabilidade limitada respondem solidariamente, com seus bens pessoais, por débitos junto à Seguridade Social”.



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante.



    O Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mairinque/SP acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica deduzido pela exequente, Município de Mairinque, para determinar a inclusão do liquidante, dos membros do conselho fiscal, entre eles a ora Reclamante, e outras três pessoas jurídicas no polo passivo da demanda.



    Contra essa decisão, a ora Reclamante interpôs Agravo de Instrumento, desprovido pela 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc. 13, fls. 01-08). Desse acórdão, foi interposto Recurso Especial, o qual foi inadmitido (eDoc. 13, fls. 12-15). Em seguida, a ora Reclamante interpôs Agravo Interno, o qual não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por ser manifestamente incabível, em decisão assim fundamentada:



    “II. Inviável o conhecimento do recurso. 



    Não admitido o recurso especial, cabível o agravo dirigido ao E. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.042 do CPC atual: ‘Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.’(g.n.). 



    Assim, sob a égide do novo diploma processual, a interposição de agravo interno torna inaplicável a tese da fungibilidade para sua admissão como agravo em recurso especial, em virtude de suas naturezas completamente distintas e fundamentos inconfundíveis, sendo explícito o erro grosseiro (nesse sentido, o AgInt nos EDcl na PET no AREsp 1728371/PE, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, in DJe de 12.03.2021).



    Além disso, ressalto que a interposição de recurso manifestamente descabido não suspende ou interrompe o prazo para a utilização da via processual adequada ao reexame do pronunciamento jurisdicional. 



    O E. Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, manifestou-se nos seguintes termos: ‘(...) 4. A jurisprudência desta Corte é uníssona em afirmar que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso’ (AgInt no AgInt no AREsp 1849099/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, in DJe de 11.05.2022). 



    III. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.



    Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos.”



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente